Tribunal: TJPA
Processo: 0800254-30.2022.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6179 - Conversão
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800254-30.2022.8.14.0057

APELANTE: ALDINEY BRAGA DE SOUZA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MONOPLEGIA. INCAPACIDADE LABORATIVA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA JUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação ajuizada por segurado que sofreu acidente automobilístico, resultando em lesões permanentes no membro superior esquerdo, com pedido de conversão do auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez ou restabelecimento do auxílio-doença por acidente de trabalho, indeferido administrativamente. Sentença julgou improcedente o pedido por ausência de prova pericial judicial que comprove a incapacidade alegada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a improcedência do pedido, sem prévia realização de perícia médica judicial, configura cerceamento de defesa em ação previdenciária que discute a existência de incapacidade laborativa permanente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada reconhece que, em ações que versem sobre benefícios por incapacidade, a perícia médica judicial é prova técnica indispensável e imprescindível à análise do mérito.
4. A ausência de determinação judicial para produção da prova pericial, diante da controvérsia instalada quanto à existência de incapacidade, configura cerceamento de defesa e violação ao princípio do contraditório.
5. A primazia do julgamento de mérito e o princípio da cooperação impõem o retorno dos autos à origem para oportunizar à parte autora a devida instrução probatória, com realização de perícia técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e provida. Sentença anulada.

Tese de julgamento:
“Em ação previdenciária que discute concessão de benefício por incapacidade, é imprescindível a realização de perícia médica judicial, sendo nula a sentença que julga improcedente o pedido sem oportunizar sua produção.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0800254-30.2022.8.14.0057.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ALDINEY BRAGA DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará, nos autos da
Ação de Conversão de Auxílio-Acidente em Aposentadoria por Invalidez nº 0800254-30.2022.8.14.0057
, ajuizada por
ALDINEY BRAGA DE SOUZA
em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

Em síntese, conforme a petição inicial, o autor alega ter sofrido acidente automobilístico em 28/01/2008, com lesões no braço esquerdo, que resultaram em diagnóstico de traumatismo do plexo braquial, monoplegia do membro superior esquerdo e atrofia muscular definitiva.

Afirma que, em virtude da perda total da força e da mobilidade do membro, encontra-se absolutamente inapto ao exercício de qualquer atividade que exija esforço físico.

Sustenta que gozou do benefício de auxílio-doença concedido administrativamente entre 12/05/2011 e 26/01/2017, sendo posteriormente restabelecido judicialmente até 04/12/2020. Com a cessação do auxílio-doença, teve o benefício convertido em auxílio-acidente. Diante da persistência das lesões e da incapacidade para o trabalho, pleiteou novamente o restabelecimento do auxílio-doença, que foi indeferido em 05/01/2021, sob a justificativa de “ausência de incapacidade laborativa”.

Em vistas disso, pugna pela desconsideração da conclusão da perícia médica realizada pela Autarquia Previdenciária, defendendo estarem presentes os requisitos para o restabelecimento do benefício pleiteado.

Requereu, por fim, o restabelecimento do benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho com efeitos retroativos à data de cessação (04/12/2020), e, no mérito, a conversão do benefício em aposentadoria por invalidez, com o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, devidamente corrigidas.

Em contestação, o INSS argumentou, em suma, a inexistência de comprovação da alegada incapacidade laborativa, fundamento essencial para a concessão do benefício requerido.

Argumenta a defesa que a perícia administrativa goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, que somente pode ser afastada mediante prova robusta e inequívoca produzida por perito imparcial nomeado judicialmente. Documentos unilaterais, como atestados médicos particulares, são insuficientes para contrariar tal presunção, conforme sedimentado em julgados de tribunais regionais e da jurisprudência pátria.

A sentença julgou improcedente o pedido autora, fundamentando na ausência de instrução probatória robusta a justificar a concessão do benefício, sendo imprescindível a realização de perícia judicial para aferição da alegada incapacidade permanente.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso de Apelação afirmando que os laudos médicos acostados à exordial são suficientes para demonstrar a sua incapacidade laborativa total e permanente, o que, aliado ao seu contexto de vulnerabilidade social, baixo grau de instrução e inserção exclusiva na atividade rural de subsistência, impedem qualquer tentativa razoável de reabilitação profissional.

Defende que o juízo de origem, ao vislumbrar a necessidade de perícia, deveria ter determinado a produção da prova técnica judicialmente, e não extinguido o processo, suprimindo o direito fundamental à ampla defesa e ao contraditório.

Requer o conhecimento e o provimento do recurso para que a sentença de primeiro grau seja reformada, com o consequente julgamento de procedência dos pedidos formulados na petição inicial, reconhecendo-se o direito à conversão do benefício de auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez, ou, alternativamente, determinando-se a produção de prova pericial para apuração da incapacidade alegada.

O INSS não apresentou contrarrazões nos autos.

O Ministério Público, manifestou ser desnecessária a intervenção, por se tratar de matéria de interesse patrimonial de partes capazes.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

A controvérsia posta nos autos reside na possibilidade de concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ou, alternativamente, de auxílio-doença por acidente de trabalho, com base na alegada incapacidade laborativa permanente do autor, que foi acometido por sequelas decorrentes de acidente automobilístico ocorrido em 28/01/2008.

De plano, importa destacar que, conforme reiterada jurisprudência pátria, a concessão de aposentadoria por invalidez exige a demonstração inequívoca da incapacidade total e permanente para o exercício de atividade laboral, bem como a impossibilidade de reabilitação do segurado para outra atividade que lhe garanta a subsistência, nos termos do artigo 42 da Lei nº 8.213/91.

No caso dos autos, o autor sustenta que, em virtude de acidente automobilístico ocorrido em 28/01/2008, passou a apresentar quadro clínico compatível com monoplegia do membro superior esquerdo, atrofia muscular e lesão do plexo braquial, condições estas que o tornariam inapto para o trabalho rural que sempre desempenhou.

Os documentos médicos trazidos aos autos, emitidos por profissionais vinculados ao Sistema Único de Saúde, apontam haver sequelas motoras significativas.

Todavia, a prova técnica trazida é unilateral e não foi submetida ao contraditório ou à fiscalização judicial.

A autarquia previdenciária, por sua vez, nega a existência de incapacidade laborativa, lastreando-se na conclusão de perícia administrativa.

É certo que a perícia médica realizada na via administrativa possui presunção relativa de legitimidade, que pode ser afastada por prova técnica em sentido contrário, produzida judicialmente, assegurado o contraditório. E ainda, é entendimento pacífico que, em demandas que discutem a concessão de benefícios por incapacidade, a prova pericial médica judicial reveste-se de caráter essencial, pois trata-se de elemento técnico imprescindível à formação do juízo quanto à capacidade funcional do segurado.

Na hipótese, a parte autora impugnou expressamente a conclusão da perícia administrativa, mas não requereu, em momento oportuno, a produção de prova pericial judicial, nem o juízo a quo determinou sua realização de ofício. A ausência dessa prova foi determinante para o julgamento de improcedência do pedido, o que revela falha na instrução probatória,
passível de ser sanada em sede recursal.

Considerando que se trata de processo com direito fundamental em discussão, de relevante cunho alimentar, cuja a jurisprudência orienta pela prevalência do princípio da primazia do julgamento de mérito, entendo que foi
incorreta a extinção do feito com julgamento de improcedência sem antes oportunizar à parte autora a produção da prova pericial.

Portanto, diante da cooperação processual, deve ser anulada a sentença para reabertura da fase instrutória, com determinação da produção da perícia médica judicial.

Pelo exposto
, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
, anulando a sentença
a quo,
e consequentemente determinando o retorno dos autos à Vara de origem para a realização de perícia médica judicial, com o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

P.R.I.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 01/07/2025